Tribunal: TJDFT
Processo: 0723348-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEIMOSINHA. PESSOA JURÍDICA. CONTINUIDADE DAS PESQUISAS. COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA MEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A questão relativa à penhora de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado judicialmente na consta bancária da executada já foi apreciada anteriormente, se tratando de medida legítima.

2. A manutenção da ordem de bloqueio, pelo período de 30 (trinta) dias, na modalidade teimosinha, implicará em uma imobilização constante do faturamento da devedora, podendo, inclusive, levar ao agravamento do cenário de crise.

3. Considerando que ordem de bloqueio já obteve frutos razoáveis, a busca por ativos no mês de junho deve ser suspensa.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.